Tribunal: TJPA
Processo: 0010609-09.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010609-09.2013.8.14.0006

APELANTE: PAULO CUSTODIO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TELEGRAMA DIGITAL CERTIFICADO POR CARTÓRIO. VALIDADE. ANÁLISE DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTATADA. RECURSO PROTELATÓRIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

3. Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no instrumento contratual e devidamente recebida, ainda que por terceiro, é suficiente para constituição em mora do requerido. Precedentes do STJ.

4. A jurisprudência do nosso Tribunal que exige a exibição do contrato original se limita a hipóteses em que o contrato possui natureza de título de crédito, ou seja, a Cédula de Crédito Bancário, que legislação própria e por sua natureza pode ser circulável.

- No caso embora se reconheça que o contrato apresentado não é original, porque foi declarado autêntico no carimbo subscrito pelo Advogado, com base no disposto no art. 365, inciso IV, 383 §1º e 544, do CPC,
a exibição do contrato não é necessário, porque o documento celebrado entre as partes é denominado de “Contrato de Financiamento” e não há qualquer menção a ser uma "Cédula de Crédito Bancário", como exigido no art. 29, da Lei n. LEI Nº 10.931, DE 2 DE AGOSTO DE 2004
.

- Desta forma, não se tratando de "Cédula de Crédito Bancário" o entendimento lançado pela divergência não se adequada ao caso em epígrafe e deve ser afastada.

5. A taxa de juros anual (18,72%) avençada é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,44%), revelando ter sido efetivamente contratada a cobrança capitalizada de juros, em periodicidade mensal. Súmula 541 do STJ.

6. Contrato que não prevê a cobrança de comissão de permanência (Id. Num 1558325 - pag. 16/19), motivo pelo qual não prospera a alegação de ilegalidade da cobrança de tal verba.

7. É firme o entendimento do Colendo STJ de que a discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações.

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N.º 0010609-09.2013.8.14.0006

AGRAVANTE: PAULO CUSTÓDIO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADA:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649 e OAB/BA 46.617

ADVOGADO:

JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS - OAB/SP 156.187

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO CUSTÓDIO GOMES DE OLIVEIRA
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. Num. 2439704 - Pág. 1/8), nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR, a qual neguei provimento ao recurso.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante, em suas razões recursais (Id. Num. 2647197 - Pág. 1/23), alegou, em síntese, que não houve por parte da empresa agravada a regular de notificação pessoal em nome do ora agravante, que ajuizou ação revisional de Contrato de Financiamento, pleiteando a adequação do contrato aos moldes legais, visto se tratar de contrato eivado de vício proveniente de cálculos com capitalização mensal e juros acima da taxa média de mercado, onde aguarda a autorização para depósito judicial das parcelas que entende devidas, sendo, portanto, arbitrária a medida de busca e apreensão do bem.

Afirma ser abusiva as cláusulas e os encargos contratuais,

uma vez que as cobranças exigidas foram majoradas indevidamente com juros capitalizados,
cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios e correção monetária
, além de adotar uma taxa de comissão de permanência em valor superior à taxa de mercado, divergindo do procedimento de cálculo da Resolução no. 1.129 de 15.05.1986 e da Circular do Banco Central no. 2.957 de 29.12.1999.

Por fim, requer a provimento do presente recurso para que seja cassada a liminar de busca e apreensão no sentido de devolver a posse do bem ao agravante.

Contrarrazões acostadas no Id. Num. 2887722 - Pág. 1/8, a qual rechaçou todos os argumentos trazidos no recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, constato que não assiste razão a parte agravante.

Em análise aos argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação em tela, não se pode exigir novos argumentos para enfrentar o recurso quanto este, em suas razões, apenas reproduz as alegações da petição que ensejou a decisão agravada.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os argumentos apresentados nas razões ao recurso de apelação, visando rediscutir matéria.

Assim, reitero o entendimento apresentado no decisum atacado quanto a regularidade da notificação extrajudicial por telegrama, uma vez que O documento de ID 1558326 que comprova a constituição em mora do requerido/agravante se trata de telegrama digital cuja validade foi atestada por cartório, sendo, portanto, documento apto a comprovar a constituição em mora da recorrente.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE, AINDA QUE CONCISA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MORA DO DEVEDOR, ENVIADA POR TELEGRAMA E FORMALIZADA PELO CARTÓRIO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A decisão agravada foi devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, pelo magistrado de origem. Ausência de nulidade. Precedentes do STJ. II - A notificação extrajudicial da mora enviada por telegrama, formalizada pelo Cartório de Títulos e Documentos para cumprimento através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, entregue no endereço indicado no contrato firmado entre as partes, satisfaz o requisito da comprovação da mora, a justificar a concessão da liminar. Desnecessidade de carta com aviso de recebimento e de notificação pessoal do devedor. Precedentes. III - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 40005865920158040000 AM 4000586- 59.2015.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 25/04/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2016).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DE DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE POR TELEGRAMA EXPEDIDO POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, POSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. - A mora decorre do simples vencimento da dívida e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou, então, pelo protesto do título, ficando a escolha do meio comprobatório a critério do credor. - Constitui documento apto a comprovar a mora do devedor a notificação extrajudicial enviada para o seu endereço, por meio de telegrama expedido por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. Comprovada a mora, de rigor o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. - Apelo conhecido e provido. (TJ-AM - APL: 06311861620148040001 AM 0631186-16.2014.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 22/08/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2016).

Desse modo, descabe o argumento do apelante de irregularidade da notificação extrajudicial que o constituiu em mora.

No caso em apreço, a matéria objeto de apreciação cinge-se à 1) alegação de ausência de constituição em mora do devedor fiduciante, 2) capitalização mensal dos juros, 3) cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios e correção monetária e 4)

Alegação de necessidade de sobrestamento da ação de busca e apreensão em razão do ajuizamento da ação revisional.

1) Ausência de constituição em mora do devedor fiduciante.

A Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora).

Outrossim, a Jurisprudência iterativa nacional alinha-se no sentido de que o devedor fiiduciante pode ser constituído em mora através de correspondência com prova de entrega, não sendo exigível que a seja recebida e assinada pessoalmente pelo destinatário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO DL 911/69. DECISÃO REFORMADA. Notificado pessoalmente o devedor pelo Serviço de Registro Público, resta comprovada a mora contratual. Presentes os pressupostos ao deferimento da medida liminar, conforme prevê o artigo 2º, §2º, do DL nº911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075991620, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO DL 911/69. DECISÃO REFORMADA. Notificada a devedora por meio de carta registrada enviada ao endereço declinado na contratação, e lá recebida, resta comprovada a mora contratual. Presentes os pressupostos ao deferimento da medida liminar, conforme prevê o artigo 2º, §2º, do DL nº911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075741413, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 14/12/2017)

No caso em apreço, cumpre ressaltar que o devedor foi constituído em mora através de telegrama remetido pelo cartório de registro de documentos e devidamente enviado pela Empresa Brasileira de Correios.

Neste sentido, cumpre destacar o documento constante no ID
Num 1558326 - Pág. 2
, Certidão do Cartório de Títulos e Documentos, em que o oficial atesta que o a notificação foi enviada em endereço informado pelo devedor fiduciante no instrumento contratual.

Não obstante, o oficial ainda reproduz em sua certidão o recibo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no sentido de que o telegrama foi recebido no endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato e assinado por “Claudileise M. da Silva de Oliveira”.

Feitas estas considerações, conclui-se que o devedor foi efetivamente constituído em mora, pois a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato e devidamente recebida.

Referida preliminar já foi julgada e confirmada pela maioria dos membros da 1ª Turma de Direito Privado na sessão do dia 29 de novembro de 2021.

2) NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL.

O Desembargador Constantino Augusto Guerreiro a questão de ordem, em matéria não tratada pelas partes, em que o contrato juntado aos autos não é o original e que haveria a necessidade de sua apresentação, colaciono o seu voto:

“VOTO DIVERGENTE

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TELEGRAMA DIGITAL CERTIFICADO POR CARTÓRIO. VALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA PELOS LITIGANTES. NECESSIDADE DA RELATORA CHAMAR O FEITO A ORDEM E OPORTUNIZAR ÀS PARTES QUE SE MANIFESTEM SOBRE O ASSUNTO. ART. 10 DO CPC. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.

Adoto o relatório do ilustre Desembargador Relator.

Sem delongas, consigno que a sentença proferida pelo juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação de busca e apreensão, confirmando, pois, a liminar de busca e apreensão concedida ainda no início da demanda.

Inconformado, o réu alegou no recurso de apelação, unicamente, matéria relativa a necessidade de revisão do contrato de financiamento, ante a existência de cláusulas abusivas, bem como de que a notificação extrajudicial formalizada pelo Autor ocorreu por telegrama e não por intermédio de Cartório, o que em seu entender seria inadmissível.

Por sua vez, a Digníssima Desª Relatora julgou improcedente os pedidos contidos na apelação, refutando precisamente as teses nele ventiladas, tendo o julgado sido assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TELEGRAMA DIGITAL CERTIFICADO POR CARTÓRIO. VALIDADE.
ANÁLISE DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O documento que comprova a constituição em mora da requerida/apelante se trata de
telegrama digital cuja validade foi atestada por cartório, sendo, portanto, documento apto a comprovar a constituição em mora da recorrente
.

2. Não há demonstração da alegada abusividade de juros remuneratórios, isso porque, é cediço o entendimento de que a taxa de juros deve guardar similitude com a taxa média de mercado divulgada pelo banco central, conforme precedentes do STJ neste sentido (AgRg no REsp 1425014/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014), contudo tal abusividade não restou evidenciada no caso dos autos.

3. No que tange ao argumento de abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, também não houve a demonstração da referida circunstância, posto que, o contrato de financiamento sequer trata do assunto.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(grifei)

Durante a 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado – Videoconferência, a Relatora apresentou seu voto pelo desprovimento do recurso de agravo interno, tendo mantido, pois, o entendimento já consignado quando da prolação da decisão monocrática de fls. ID 2439704 - Pág. 01/10 - cuja ementa foi acima transcrita -. Na ocasião, o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior pediu vista dos autos.

Após pedido de vistas, o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior trouxe na presente sessão (38ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado – Videoconferência) o seu voto-vista divergente, tendo ele consignado, em apertada síntese, pela ausência de comprovação da mora do devedor, eis que o Autor notificou o Réu por meio de telegrama digital, o que é inadmissível, eis que no seu entender a notificação deve ser enviada por meio de Aviso de Recebimento – AR, opção de correspondência oferecida pelos Correios e que literalmente está disposta no §2º, art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Com efeito, a respeito da controvérsia, destaco desde logo que convirjo com o que foi consignado pela Exma. Des. Relatora, eis que a admissão da notificação extrajudicial do devedor, por meio de telegrama digital cuja validade foi atestada por cartório, já foi estabelecida pelo C. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal.

2.
Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal,
considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital
, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora
.

(STJ - AgInt no REsp 1821119 / PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 27/09/2019)

Contudo, faz-se imprescindível suscitar, de ofício, a questão de ordem pública a respeito da ausência de preenchimentos dos requisitos da petição inicial da ação de busca e apreensão, tal seja a ausência da via original do contrato de financiamento.

In casu, conforme se verifica do documento de fls. ID 1558325 - Pág. 16/19, o Autor juntou a cópia do contrato de financiamento, tanto é assim que consta no mencionado documento um carimbo do procurador do Autor onde atesta que o mesmo confere com o original. Isto posto, consoante o entendimento do Tribunal da Cidadania de que a juntada da via original do documento representativo do crédito é a regra, torna-se, pois, indispensável a sua apresentação na presente demanda, valendo destacar que em casos como o presente, faz-se necessário, pois, oportunizar a parte a possibilidade de emendar a exordial, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC
, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial,
após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC),
é medida que se impõe. Precedentes.

(STJ - REsp 1277394 / SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 28/03/2016)

Contudo, destaco que a questão acerca da necessidade ou não da via original do contrato de financiamento não foi, em nenhum momento, objeto de discussão e/ou apreciação pelos litigantes e pelo juízo a quo, razão pela qual, com espeque no art. 10 do CPC/2015, entendo que se faz necessário que a Digníssima Relatora suspenda o presente julgamento e chame o feito a ordem, determinando que as partes se manifestem a respeito e, com isto, garanta a elas o exercício da ampla defesa e do contraditório efetivo.

Assim, ante todo o exposto, data máxima vênia, convirjo com o voto apresentado pela Exma. Desembargadora Relatora, todavia, entendo pela suspensão do presente julgamento, devendo o feito retornar ao Julgador originário, para que as partes sejam intimadas e se manifestem a respeito da necessidade da juntada da via original do contrato de financiamento em ação de busca e apreensão.

Caso este Relator seja vencido na questão de ordem suscitada de ofício, consigno que convirjo integralmente com a solução adotada pela Desª. Relatora em seu voto, tal seja pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo interno.

É como voto.”

Data vênia, o entendimento do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, entretanto, a jurisprudência do nosso Tribunal que
exige a exibição do contrato original se limita a hipóteses em que o contrato possui natureza de título de crédito, ou seja, a Cédula de Crédito Bancário
, que legislação própria e por sua natureza pode ser circulável, dada o requisito da cartularidade.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ
. 2.Forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular ao rejeitar a preliminar de ausência de contrato original válido, dando prosseguimento a ação sem exigir da instituição bancária a apresentação da cédula de crédito original, objeto da presente busca e apreensão. Sentença anulada.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(7360791, 7360791, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30)

PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806826-81.2019.8.14.0000 COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA AGRAVANTE: JOSE DANIEL QUEIROZ BRITO ADVOGADA: GABRIEL MOTA DE CARVALHO - OAB/PA 23.473 AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649 ADVOGADO: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB/SP 156.187 RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (id. 2079183 - Pág. 84/87). 2. Observa-se que o Banco Agravado apresentou nos autos tão somente a cópia da Cédula de Crédito Original, conforme de depreende da petição de id. 4680909 dos autos de origem.
3. nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartu

(7288276, 7288276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-11-25)

Para ilustrar colaciono voto de minha lavra no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0804525-93.2021.8.14.0000:

“
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em exame, a recorrente pugna pela reforma da decisão monocrática de Num. 5533510 por entender que não há a necessidade de apresentação do contrato original entabulado entre as partes para que seja concedida liminar de busca e apreensão, digo isso pois, a Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...) § 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.
Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016) [grifei]

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: REJEITADA - MÉRITO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - CARACTERIZADA - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUNTADA ORIGINAL - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – AGI - Acórdão: 181.837 – Relatora: Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 17/10/2017) [grifei]

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE.
1 - Consoante o disposto no § 1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancária pode ser transferida por endosso, razão pela qual torna-se imprescindível que a ação executiva seja instruída com o documento original, diante da possibilidade de sua circulação.

2 - Descumprindo a determinação judicial de emenda, para que fosse juntado aos autos o documento original da cédula de crédito bancário, mostra-se acertada a r. sentença que indeferiu o processamento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3 - A Lei Processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. 4 - Apelo desprovido. Sentença mantida. (TJDF - APC 20130410097890 – Relator: Des. Gilberto Pereira de Oliveira – 3ª Turma Cível – DJe 12/02/2016) [grifei]

AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA DA INICIAL ORDENADA NA ORIGEM PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei 10.931/2004, que disciplina a matéria concernente à cédula de crédito bancário, dispõe que a forma de circulação do título em questão se dá por endosso e tal circunstância confere ao endossatário todos os direitos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula (art. 29)
2. Por outro lado, a teor do disposto no art. 11, § 1º, da Lei 11.419/06 e 365 do CPC, que instituiu o processo digital no âmbito do Poder Judiciário, os documentos digitalizados e juntados aos autos pelo advogado da parte tem "a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização". 3. Ocorre que, no caso em apreço, não está se discutindo o valor probante da cédula de crédito bancário. A lei acima referida é clara quando reconhece que fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento particular juntado aos autos
. A razão da exigência do título na via original não decorre, portanto, da necessidade de aferição da veracidade de seu conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade, de modo que, estando a execução calcada em cédula de crédito bancário, que é título negociável e transferível mediante endosso, a apresentação do original é providência indispensável, a fim de comprovar que a exequente é titular do crédito exigido. Precedentes
.4. Recurso desprovido. (TJPE - AGV 4101171 – Relator: Des. Bartolomeu Bueno – 3ª Câmara Cível – DJe 22/02/2016) [grifei])

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada tal como lançada nos autos.”

No caso embora se reconheça que o contrato apresentado não é original, porque foi declarado autêntico no carimbo subscrito pelo Advogado, com base no disposto no art. 365, inciso IV, 383 §1º e 544, do CPC, a exibição do contrato não é necessário, porque o documento celebrado entre as partes é denominado de “Contrato de Financiamento” e não há qualquer menção a ser uma "Cédula de Crédito Bancário", como exigido no art. 29, da Lei n. LEI Nº 10.931, DE 2 DE AGOSTO DE 2004, vejamos:

ART. 29. A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVE CONTER OS SEGUINTES REQUISITOS ESSENCIAIS:

I - A DENOMINAÇÃO "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Desta forma, não se tratando de "Cédula de Crédito Bancário" o entendimento lançado pela divergência não se adequada ao caso em epígrafe e deve ser afastada.

Sobre o tema colaciono precedentes:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em
contrato de financiamento de veículo
com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. 2. Consoante a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Temas 28 e 29 do STJ), a cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora debendi. 3. Os juros remuneratórios são abusivos quando pactuados em índice consideravelmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na data da contratação (STJ, REsp nº. 1.061.530/RS, Temas 24 a 27).
4. Mostra-se desnecessária, em ação de busca e apreensão, a apresentação da via original do contrato de financiamento celebrado entre os litigantes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51921533320218217000, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 01-10-2021)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Tendo sido apresentados os elementos de fato e as razões de direito pelas quais o consumidor pretende a reforma da sentença, não há falar em violação ao disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015. 2.
Não se exige, para a ação de busca e apreensão, a apresentação da via original do contrato de financiamento celebrado entre os litigantes.
3. A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. 4. De acordo com a orientação jurisprudencial fixada pela 2ª Seção do Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária. 5. O pedido de vedação à inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito ultrapassa os estreitos limites de conhecimento em recurso de apelação deduzido em ação de busca e apreensão. 6. Majorada a verba honorária fixada em favor do procurador da instituição financeira, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude do benefício da gratuidade de justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50010765020188210044, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 23-09-2021)

Caso ultrapassada, e este colegiado ainda considere necessário prosseguir na discussão, concordo com o Des. Constantino Augusto Guerreiro quanto a necessidade se suspender o julgamento para oportunizar as partes à se manifestar sobre esta prejudicial, com base no art. 10 do CPC.

3) Alegação de ilegalidade da capitalização mensal de juros.

Ocorre, entretanto, que a matéria se encontra há muito pacificada perante os tribunais pátrios, tal como anotado na decisão monocrática vergastada.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Dessa forma, a partir de 31.03.2000, foi facultada às instituições financeiras, a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente contratado ou que a taxa anual de juros informada no contrato seja superior ao duodécuplo da mensal.

A respeito da matéria, confira-se a orientação recentemente emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça consubstanciada nas seguintes Súmulas:

Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Com efeito, o contrato foi celebrado em 2010, portanto, após março de 2000, quando já vigorava a Medida Provisória n. 1.963-17/2000. E, conforme se vê no Contrato de Financiamento (ID 1558325, págs. 16/19), o pacto traz expressa previsão de que os juros incidentes sobre as prestações do financiamento seriam capitalizados mensalmente.

Isso porque, a taxa de juros anual (18,72%) avençada é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,44%), revelando ter sido efetivamente contratada a cobrança capitalizada de juros, em periodicidade mensal.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros capitalizados, notadamente quando expressamente convencionado pelas partes.

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

4) Alegação de ilegalidade da
cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios e correção monetária.

Outro ponto que não assiste razão ao recorrente é no tocante a cobrança excessiva da taxa de comissão de permanência e a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios.

Ocorre que, no caso em tela, não restou comprovado tal argumento da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, posto que
o Contrato de Financiamento acostados aos autos (Id. Num 1558325 - pag. 16/19) sequer trata do assunto.

5) Alegação de necessidade de sobrestamento da ação de busca e apreensão em razão do ajuizamento da ação revisional.

Por fim, no que diz respeito ao sobrestamento da ação de busca e apreensão devido o ajuizamento da ação revisional de contrato, entendo também que não deve prosperar.

Digo isso porque é firme o entendimento do Colendo STJ de que a discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, dada a identidade do prazo recursal e a inexistência de erro grosseiro. 2. Tendo o Tribunal a quo apreciado, com a devida clareza, toda a matéria relevante para a apreciação e julgamento do recurso, não há falar em violação ao art. 535 I e II do Código de Processo Civil. 3. Comprovada a mora do devedor fiduciante, mediante a notificação deste, e independentemente da tramitação da ação revisional, a liminar de busca e apreensão há de ser concedida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (RCDESP no REsp 1.124.776/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe 16/4/2015).

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores proferidas em processos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por
uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica,
confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

Ante o exposto, diante de tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém,

DESª.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 07/12/2021